Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS. TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO INICIAL. POSSE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo nos embargos de terceiro originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro trata-se de meio de defesa, com natureza de ação de conhecimento, cuja finalidade é livrar o bem ou o direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não fez parte.
4. O embargante deverá fazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio, além da qualidade de terceiro, com a juntada de documentos e rol de testemunhas na petição inicial.
5. A citação do cônjuge do autor ou do réu nas ações possessórias é obrigatória somente na hipótese de composse ou de ato praticado por ambos.
6. O casamento, por si só, não comprova a composse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “O embargante deverá fazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio, além da qualidade de terceiro, com a juntada de documentos e rol de testemunhas na petição inicial. O casamento, por si só, não comprova a composse”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 73, § 2o, e 677.
Jurisprudência relevante citada: n/a.